Tribunal: TJMT
Processo: 0022397-45.2003.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
RICARDO ARIPPOL GROBMAN E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 70730/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS TEMAS RE 870.947 (TEMA 810) E NO RESP N. 1.495.146/MG (TEMA 905) – REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL – NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Considerando a omissão do título executivo judicial quanto ao índice utilizado na atualização monetária, deve-se ser aplicado, de ofício, os parâmetros definidos no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905).

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
RICARDO ARIPPOL GROBMAN E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença que homologou os cálculos apresentados nos autos do Cumprimento de Sentença, referente à Ação Ordinária de Cobrança que teve trâmite perante a Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Nas suas razões de recurso, o apelante sustenta que houve excesso de execução em razão da utilização equivocada dos índices dos consectários legais, em violação ao mandamento expresso no art. 1°-F da Lei n. 9.494/97.
Em contrarrazões, apresentada pelos apelados, pugnam pelo desprovimento do recurso (fls. 787/804).
A Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por entender ausente o interesse público a justificar sua intervenção (fls. 853/854).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, pretende o apelante a reforma da sentença que homologou os cálculos apresentados nos autos do Cumprimento de Sentença, referente à Ação Ordinária de Cobrança que teve trâmite perante a Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, em que o juízo a quo condenou o ente público a pagar a quantia de R$308.972,17 atualizados pelo INPC, e juros de mora de 1% a partir da citação.
Insurge-se, entretanto, o apelante argumentando a utilização equivocada dos índices dos consectários legais, em violação ao mandamento expresso no art. 1°-F da Lei n. 9.494/97.
Para melhor análise da matéria em discussão, vejamos o que dispõe a sentença, ora objeto de execução, in verbis:
“Com essas considerações, julgo procedentes os pedidos constantes desta ação de cobrança proposta por REVEMO REVENDEDORA DE VEÍCULOS E MOTORES LTDA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, condenando o requerido a pagar à autora a importância de R$ 308.972,17 (trezentos e oito mil, novecentos e setenta e dois reais e dezessete centavos), valores das duplicatas de fls. 41/43, corrigidos pelo INPC, que deverá ser acrescida de juros de mora, estes fixados em 1% (um por cento) ao mês, a partir da cotação.” (fls. 546/547).

Em grau recursal, a sentença foi ratificada por este Sodalício, estando assim ementada:
“AÇÃO DE COBRANÇA - FAZENDA ESTADUAL - AQUISIÇÃO VIATURAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS - NÃO PAGAMENTO - ENTREGA REGULAR - OBRIGAÇÃO DE PAGAR - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - JUROS DE MORA DE 1% - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. O prazo para a ação de cobrança contra a fazenda pública se finda em 05 anos; havendo causa interruptiva, tal prazo recomeça a ser contado pela metade (dois anos e meio) da data da interrupção. Todavia, em consonância com a súmula 383 do STF, o prazo prescricional não pode ser aquém de 05 anos, portanto, não se mostra prescrito a ação em que a interrupção ocorreu em um ano e oito meses do prazo qüinqüenal, que somados aos dois anos e meio determinado pela lei, não alcança o quinquênio. Os juros de mora devem incidir desde o não-pagamento, mostrando-se correto o percentual de 1%, conforme preleciona o art. 161, § 1o do CTN. (Apelação / Reexame Necessário 19153/2006, DR. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/04/2006, Publicado no DJE 19/05/2006)

Como se vê, embora a sentença tenha determinada a incidência da correção monetária, nota-se que restou omissa quanto ao índice, razão pela qual não há que se falar sobre cobertura do manto da coisa julgada quanto a este ponto específico e, por se tratar de matéria de ordem pública, passo a análise ex officio.
Por tanto, sobre esta questão, levando em consideração a atual jurisprudência, verifica-se que os cálculos apresentados pelo exequente não observaram o regramento vigente, devendo obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos e, observando o termo inicial fixado na sentença transitada em julgado.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DETRAN – RENOVAÇÃO DE HABILITAÇÃO COM ACRÉSCIMOS DE CATEGORIA – NÃO CONCESSÃO DA CATEGORIA "A" POR MOTIVO DE DUPLICIDADE DE REGISTRO INTERNO - FATO NÃO ATRIBUÍVEL AO ADMINISTRADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TEMAS 810/STF E 905/STJ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
1. A responsabilidade civil do Estado exige prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade.
2. Quando existem nos autos provas hábeis à demonstração da ocorrência de falha na prestação dos serviços, configura-se o dano moral, passível de indenização pelo Estado.
3. A indenização por dano moral deve ser arbitrada, moderadamente, a fim de evitar a perspectiva de enriquecimento indevido da parte indenizada, e, concomitantemente, para possibilitar o alcance do caráter pedagógico da medida.
4. Em relação ao regime de juros e atualização monetária, haja vista as decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), nas condenações judiciais da Fazenda Pública, de natureza administrativa em geral, devem ser utilizados os seguintes critérios: (a) até dezembro/2002, juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009, juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
(N.U 0022096-54.2010.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (destaquei)

Desta forma, no caso, mostra-se necessária a remessa dos autos ao Contador Judicial para verificação da exatidão dos valores apontados pelas partes, pois inobstante não seja possível vislumbrar de plano a incorreção dos cálculos apresentados, observa-se que há aparente equívoco no que tange às teses jurisprudenciais supracitadas junto aos parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado, porquanto, denota-se dos cálculos de fls. 523, que o exequente utilizou o índice do INPC.
Isto posto, dou parcial provimento para anular a sentença a fim de determinar a remessa dos autos ao Contador Judicial para apresentação do memorial de cálculo, observando os parâmetros definidos no título executivo judicial e dos índices de correção monetária disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), qual seja, “As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: [...] (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. ”, para posterior homologação pelo Juízo a quo.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR